Tribunal: TJDFT
Processo: 0752912-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752912-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CONRADO DIAS DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Conhecimento n.o 0744239-39.2024.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que a Unimed mantivesse o contrato de plano de saúde do autor e seus dependentes, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada à multa até R$ 100.000,00. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida não observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; que é possível a rescisão unilateral do plano de saúde quando comprovada fraude. Destaca que a inclusão de pessoas que não pertencem à empresa contratante constitui fraude e autoriza a rescisão do contrato. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida. Preparo recolhido no Id 67187750. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não verifico presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, embora possível a rescisão contratual unilateral por parte da Unimed, é fato que o comunicado que noticiou a rescisão não apresentou nenhum ato por parte do agravado objetivamente descrito no sentido de ter havido fraude, limitando-se a alegar que é possível a rescisão em caso de fraude no preenchimento da declaração de saúde. Assim, ao que tudo indica, foi correta a análise realizada pelo juízo de primeiro grau, que entendeu estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC em favor do agravado, e deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde. Não estando presente um dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, despicienda é a análise do outro requisito, uma vez que a concessão da liminar pressupõe a presença concomitante de ambos os requisitos do art. 955 do CPC. Posto isso, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador